Tribunal: TJSP
Processo: 1043238-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Cassação da CNH. Alegação de falta de regular notificação. Inocorrência. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Irregularidade na indicação do condutor feita pela a empresa proprietária do veículo não demonstrada. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.